Tribunal: TJDFT
Processo: 0730972-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGADO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de condenação da ré à compensação dos danos morais pretensamente experimentados pelo autor, em virtude da negativa de custeio de tratamento indicado por profissional médico em decorrência da ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios estabelecidos pela ANS. Deve ser sindicado ainda o acerto da sentença que condenou a ré ao pagamento de montante relativo à multa diária por descumprimento de decisão judicial e à multa por litigância de má-fé.
2. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir está diretamente conectado com o proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 2.1. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial em exame. 2.2. No decorrer da marcha processual o ora apelado foi submetido a procedimento cirúrgico de cateterismo cardíaco, com angioplastia e reabertura do stent previamente implantado, em caráter de urgência, em virtude do agravamento do seu quadro clínico. 2.3. A pretensão referente à autorização e ao custeio das despesas relacionadas ao procedimento de denervação simpática renal deixou de ser útil à parte autora em razão de não terem sido atendidas pela recorrente as determinações específicas emanadas pelo Juízo singular. 2.4. Recurso conhecido em parte.
3. É importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. Verifica-se, no entanto, que a pretensão deduzida na petição inicial, bem como o agravamento do quadro clínico do demandante, decorreram da inércia da prestadora do serviço de plano de saúde em disponibilizar o tratamento indicado pelo profissional médico. 4.1. Os elementos de prova existentes nos presentes autos evidenciam que havia necessidade do tratamento, à época do ajuizamento da ação, pois o paciente apelante foi diagnosticado com hipertensão refratária.
5. A sociedade anônima apelante sustenta que a negativa de custeio referente ao aludido tratamento ocorreu em decorrência da ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios estabelecidos pela ANS. 5.1. A negativa lastreada na interpretação do negócio jurídico e da legislação aplicável ao caso não pode dar margem à compensação de eventuais danos extrapatrimonial.
6. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536 do CPC. 6.1. A eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 6.2. O total afastamento ou a redução do valor da multa sem que a associação apelante tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, portanto, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente.
7. Quanto ao mais, nos moldes do art. 80 do Código de Processo Civil pode ser considerado litigante de má-fé a parte que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 7.1. No caso em análise, os elementos de prova coligidos aos autos revelam que a recorrente praticou conduta que se ajusta à hipótese de oposição injustificada ao andamento do processo. Isso porque a ora apelante deixou de atender, de modo reiterado, à determinação específica emanada pelo Juízo singular referente à autorização e ao custeio do procedimento indicado por profissional médico ao demandante. 7.2. Deve ser mantida, portanto, a multa por litigância de má-fé.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.